Tribunal: TJMT
Processo: 1006514-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006514-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA NUNES COELHO LAGE - CPF: 132.335.776-99 (ADVOGADO), NUTRIMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.016.504/0001-50 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO BASEIO - CPF: 125.046.068-93 (AGRAVADO), ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - CPF: 102.425.058-05 (ADVOGADO), PAULO VITOR ALVES MARIANO - CPF: 403.901.868-05 (ADVOGADO), ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - CPF: 433.638.598-05 (ADVOGADO), JOAO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA MARTINS - CPF: 424.254.398-03 (ADVOGADO), MASTER BR FOODS IND. E COMERCIO LTDA - CNPJ: 16.847.541/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MLH FOODS LTDA - CNPJ: 44.265.814/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 021.642.221-30 (TERCEIRO INTERESSADO), OLI BALTAZAR LERMEN - CPF: 333.763.109-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINOU ARRESTO VIA SISBAJUD – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cediço que o pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão. Ou seja, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

No caso, resta evidente a probabilidade do direito da parte agravada, pois é possível verificar, em tese, indícios da ausência de patrimônio dos executados suficiente para assegurar o pagamento da dívida executada na Ação de Execução n° 1004590-02.2020.8.11.0040, bem como indícios de possível fraude nas sucessões das empresas NUTRIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e NUTRIMILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, dilapidação patrimonial com o intuito de fraudar credores, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50, § 1o, do Código Civil), hipóteses que permitem que os requeridos sejam responsabilizados pelas dívidas contraídas pelos executados.

Quanto ao segundo requisito, o periculum in mora, este igualmente se encontra presente, vez que os executados já possuem diversas constrições pretéritas e relativas a dívidas que superam o valor dos bens que restaram em seus patrimônios.

Convém mencionar a total reversibilidade da medida e impossibilidade de prejuízo às partes envolvidas, eis que os valores ficarão depositados em juízo, podendo ser, posteriormente, conforme entendimento do magistrado singular, devolvidos à parte ora recorrente.

Por fim, a agravante não fez prova de que o aludido arresto inviabiliza a sua atividade empresarial, bem como que estivesse passando por maiores dificuldades financeiras.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por NUTRIMILHO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no. 1000308-76.2024.8.11.0040, movida em seu desfavor por MARCO AURÉLIO BASEIO, que deferiu liminar para determinar, via sistema SISBAJUD, o arresto de quantias eventualmente depositadas nas contas bancárias dos requeridos até o limite de R$ 4.999.816,28 (quatro milhões, novecentos e noventa nove mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte oito centavos).

Em suas razões, a parte agravante alega a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, bem como o risco de irreversibilidade da decisão agravada.

Informa a inexistência do periculum in mora, vez que a ação executiva foi ajuizada em 2020 e, portanto, já tramita há mais de três anos.

Sustenta que não houve uma tentativa sequer de se localizar bens dos devedores principais, que possuem em seus próprios nomes imóveis, quotas sociais, veículos etc., fato este que já é suficiente à demonstração sobre o descabimento da tutela de urgência deferida.

Aduz a agravante que foi inserida no IDPJ como terceira, já que o Agravado pretende a sua inserção no polo passivo da ação principal, ou seja, a Agravante não figura no polo passivo da demanda de execução e não houve tentativa de sua citação nestes autos, mas sofreu constrição em suas contas de forma liminar.

Destaca que não foi demonstrado nenhum ato de dilapidação patrimonial da Agravante a justificar a constrição de seus bens de forma liminar. Ao passo que a empresa Nutrimilho foi constituída há mais de 23 (vinte e três) anos e durante todo este período cumpriu rigorosamente suas obrigações.

Assevera que o Agravado não comprovou abuso ou fraude perpetrada pelos devedores, mas faz referência somente a alguns fatos que dizem respeito ao aspecto societário e ao objeto empresarial da Agravante. Inclusive, não obstante a decisão faça menção à existência de sócios do mesmo grupo familiar, este fato não autorizaria o redirecionamento da execução, já que em último caso, poderia, no máximo, servir para a alegação de existência de grupo econômico.

Por fim, anota que o arresto de valores nas contas bancárias representa a constrição de grande parte do capital de giro da Agravante, e levá-la ao descumprimento dos compromissos assumidos perante os seus funcionários, junto ao Fisco e com os fornecedores.

Assim, pugna seja deferido o efeito suspensivo ao recurso interposto, com a liberação dos valores que foram constritos em caráter liminar e, no mérito, requer a confirmação da tutela deferida, para que o presente recurso seja integralmente provido.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 207838198).

Contraminuta da parte agravada (ID 211958177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica proposta por MARCO AURÉLIO BASEIO em face de NUTRIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, NUTRIMILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, MLH FOODS LTDA e NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO FILHO, alegando que os créditos objeto da Ação de Execução n° 1004590-02.2020.8.11.0040, ajuizada por Oli Baltazar Lermem em desfavor de Master Agroindustrial Imp. e Exportação Ltda (atualmente MBR Alimentos), Norival de Oliveira Lobo Neto, Sarah Cristina Argolo Lobo e Marcos Leão Cavalcante, foram-lhe cedidos pelo credor, conforme noticiado naqueles autos.

Anota que, embora não tentadas buscas de bens dos devedores na ação executiva, tais providências certamente restarão infrutíferas, pois a executada MBR Alimentos foi utilizada apenas para angariar empréstimos, os quais foram desviados às demais empresas do grupo econômico familiar, o qual é controlado pelos executados Norival Neto e Sarah Cristina.

Afirma que Norival Neto e Sarah Cristina seriam sócios ocultos das empresas e que arquitetaram um esquema societário fraudulento no qual dá continuidade às atividades da empresa executada MBR Alimentos que, na prática, estaria extinta, mas sob uma nova roupagem e mediante a utilização de um “laranja” que seria o filho do casal, o ora requerido Norival Filho.

Esclarece que os executados Norival Neto e Sarah Cristina possuem outras duas empresas além da MBR Alimentos, sendo elas: Master SP Indústria e Comércio de Alimentos Ltda e N. de Oliveira Lobo Neto - Transporte Rodoviário Ltda, todavia, assim como a MBR Alimentos, não foram incluídas no presente incidente em razão de terem sido utilizadas pelos devedores apenas para contrair dívidas, não sendo localizados bens suficientes para a satisfação de seus débitos em outras demandas ajuizadas por outros credores.

Explana, ainda, que a aquisição das cotas sociais por parte dos executados Norival Neto e Sarah Cristina da requerida Nutrimilho Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., empresa que desenvolve as mesmas atividades que a empresa devedora, livre, porém, do vultoso passivo acumulado pela executada, decorreu dos empréstimos firmados e inadimplidos pelos executados, conforme revelam as diversas ações de execução ajuizadas em desfavor dos devedores e sem a devida satisfação dos débitos, assim como que os executados também utilizam as empresas para cumprir suas obrigações pessoais, em notória confusão patrimonial.

Aponta, também, que os executados Norival Neto e Sarah Cristina, em manifesta dilapidação patrimonial, promoveram em novembro/dezembro de 2015 e novembro de 2016, a alienação de, pelo menos, 3 (três) imóveis que integravam a esfera patrimonial.

Defende, neste contexto, a instauração do presente incidente processual, vez que preenchidos os requisitos legais – abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial – assim como que a responsabilização dos requeridos certamente será o único meio efetivo para a satisfação do crédito exequendo, considerando, para tanto, que as requeridas Nutribase, Nutrimilho e MLH Foods, com auxílio do requerido Norival Filho, se beneficiaram dos empréstimos milionários inadimplidos pela executada Master Agroindustrial Imp. e Exportação Ltda (MBR Alimentos) e seus sócios, Norival de Oliveira Lobo Neto, Sarah Cristina Argolo Lobo e Marcos Leão Cavalcante, em patente abuso da personalidade jurídica, ensejando, assim, a desconsideração da personalidade jurídica inversa dos requeridos e a consequente responsabilização das empresas que compõe o grupo econômico familiar, ainda que no estágio inicial que se encontra a ação de execução n° 1004590-02.2020.8.11.0040, sobretudo, em razão da ausência de óbice legal para a apresentação deste incidente.

Assim, requereu, em sede de tutela de urgência, seja deferida a medida de arresto cautelar nas contas bancárias dos requeridos, via sistema SISBAJUD, no valor de R$ 4.999.816,28 (quatro milhões, novecentos e noventa nove mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte oito centavos).

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo, entendendo pela presença dos requisitos dos arts. 300 e 301, do CPC, deferiu a tutela para determinar, via sistema Sisbajud, o arresto de quantias eventualmente depositadas nas contas bancárias dos requeridos até o limite de R$ 4.999.816,28 (quatro milhões, novecentos e noventa nove mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte oito centavos).

Irresignada, a requerida NUTRIMILHO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Cediço que o pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Ou seja, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Ademais, segundo prestante ensinamento de Sérgio Bermudes “é indispensável à prova inequívoca, evidente, manifesta da alegação do autor, com intensidade para convencer o juiz de que a alegação ou alegações são verossímeis, isto é, que pareçam verdadeiras” (A Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, 1996, p. 29).

Depreende-se, pois, que para a concessão, total ou parcial, dos efeitos da tutela, mister que se façam presentes a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações trazidas pela parte, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

A probabilidade do direito, apta a traduzir o convencimento do Magistrado, é aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte requerente, se a sentença tivesse de ser proferida no momento em que se está examinando o pedido de tutela de urgência.

A consequência natural da personalização das pessoas jurídicas é o reconhecimento de sua autonomia patrimonial em relação aos sócios que a instituíram.

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Esta é a chamada Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, aplicável apenas quando ocorrentes os requisitos autorizadores citados, não podendo ser concedida na hipótese de mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica.

Ou seja, vislumbrando-se o abuso de direito caracterizado pela fraude imposta a terceiros através do véu protetivo da pessoa jurídica, seja com o desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, ressoa viável desconsiderar a personalidade jurídica a fim de atingir bens dos sócios para satisfazer a obrigação que não atendida pelo patrimônio da empresa.

No caso, da análise dos autos, é possível verificar, em tese, indícios da ausência de patrimônio dos executados suficiente para assegurar o pagamento da dívida executada na Ação de Execução n° 1004590-02.2020.8.11.0040, bem como indícios de possível fraude nas sucessões das empresas NUTRIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e NUTRIMILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, dilapidação patrimonial com o intuito de fraudar credores, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50, § 1o, do CC), hipóteses que permitem que os requeridos sejam responsabilizados pelas dívidas contraídas pelos executados.

Como bem consignado na decisão agravada, “os documentos acostados aos autos pelo requerente demonstram, a princípio, fortes indícios de fraude e irregularidades nas sucessões das empresas, especialmente por se tratar de sócios do mesmo grupo familiar (sociedade oculta), visando, aparentemente, ludibriar seus credores e evitar constrição de suas cotas sociais, circunstâncias que são igualmente corroboradas em razão de se tratar de empresas com ramos de atividades idênticas ou similares (fabricação de alimentos para animais e outros), inclusive, algumas, com sede nos mesmos endereços”.

Portanto, resta evidente a probabilidade do direito da parte agravada.

Quanto ao segundo requisito, o periculum in mora, igualmente se encontra presente, vez que os executados já possuem diversas constrições pretéritas e relativas a dívidas que superam o valor dos bens que restaram em seus patrimônios.

Assim, na hipótese de eventual alienação dos poucos bens que foram mantidos em nome dos executados, a maioria dos credores terá preferência no recebimento de seus créditos, em atenção à natureza de seus créditos e a anterioridade de suas penhoras, conduzindo o feito executivo principal ao inevitável fracasso.

Sobre a possibilidade de deferimento de liminar de arresto em incidente de desconsideração, trago os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - Decisão que admitiu o processamento do incidente, bem como deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar o arresto cautelar de ativos por meio do sistema Sisbajud e ordenou a expedição de certidão premonitória para anotação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis de propriedade dos requeridos - Admissibilidade - Inteligência do art. 133 do CPC e presentes os pressupostos do art. 50 do CC - Indícios da existência de grupo econômico capitaneado pelo coexecutado, que aparentemente exerce poderes bastantes significativos, tanto nas sociedades requeridas, quanto em relação às atividades das pessoas físicas, havendo indícios de que realmente atua como sócio oculto das referidas empresas - Necessidade da instauração do incidente - Demais disso, presentes os requisitos do art. 300 e 301 do CPC - Possibilidade de futura reversão da medida - Princípios do contraditório e da ampla defesa que serão resguardados pela citação e abertura de prazo para defesa - Exame sumário e perfunctório das alegações iniciais que indica a probabilidade do direito do agravado - Certidão premonitória - Medida conservativa de direito que visa dar ciência a terceiros e prevenir adquirentes de boa-fé - Precedentes - Recurso desprovido.” (TJ-SP, AI: 2232939-83.2021.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, 15a Câmara de Direito Privado, Julgamento: 19/04/2022, Publicação: 20/04/2022)

“EXECUÇÃO – Decisão que determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica oferecido pela parte agravada, com a determinação de arresto de bens de titularidade da parte agravante - Das alegações das partes e da prova produzida nos autos, reconhece-se que: (a) com relação ao pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica: presente fato indicativo de fraude, que traduz confusão patrimonial, como exigido pelo art. 134, § 4o, do CPC/2015, pois, conforme se verifica do pedido formulado pela credora de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora, a pretensão foi lastreada em alegações de ausência de bens passíveis de penhora de titularidade de Vega Mercantil Ltda, em situação em que: (a. 1) a execução se processa em valor elevado; (a. 2) há indícios de ocultação da parte devedora; (a. 3) no endereço da parte devedora, constatou-se o funcionamento da sociedade empresária Adecom Informática Ltda; (a. 4) posteriormente foi criada a sociedade empresária Infoserver Comércio de Informática Eireli e (a. 5) a parte devedora e as desconsiderandas possuem mesmo objeto social e sócios em comum, que são membros da mesma entidade familiar, o que configura a existência de grupo econômico e (b) com relação à determinação de MM Juízo da causa do deferimento da tutela de urgência de arresto relativamente à parte agravante: admissível o deferimento da medida, considerando as peculiaridades do caso dos autos, consistentes: (b.1) em indícios de existência de grupo econômico entre a partes devedora e as desconsiderandas, com confusão patrimonial; (b.2) na ausência de localização de bens passíveis de penhora; (b.3) no fato da execução ser processada em valor elevado e (b.4) não haver notícia nos autos de que houve o oferecimento de bens à penhora pela executada citada - Manutenção da r. decisão agravada, visto que satisfeitos os requisitos legais, para o deferimento do arresto de bens, antes da citação, para a execução, estabelecida no art. 829, do CPC/2015, da parte agravante, cujo patrimônio se busca alcançar, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 135, do CPC/2015, como medida acautelatória de urgência a disposição do credor, para garantir a efetividade da execução. Recurso desprovido.” (TJ-SP, AI: 2072634-91.2022.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 23/05/2022, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR - INDÍCIOS DE MANOBRAS PARA OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - REJEIÇÃO - MEDIDA CAUTELAR - ARRESTO - REQUISITOS PRESENTES - DEFERIMENTO. - O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Presentes os requisitos precitados, impõe-se o deferimento da tutela provisória cautelar pretendida.” (TJ-MG, AI: 2195347-94.2023.8.13.0000, Relator: Des. Amauri Pinto Ferreira, 17a CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 22/11/2023, Publicação: 23/11/2023)

E desta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE – DESCONSIDERAÇÃO DA PÉRSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESNECESSIDADE - DEFERIMENTO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL – MESMO GRUPO ECONÔMICO - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73). Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”, basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2o, do CPC/15. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: fraude patrimonial e desvio de finalidade, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio, de sua convivente e demais membros da família que participa do mesmo grupo econômico, para garantir o cumprimento da obrigação. A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo, assim não há que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como em princípio da não surpresa.” (TJ-MT 10026794120218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2021)

Convém mencionar a total reversibilidade da medida e impossibilidade de prejuízo às partes envolvidas, eis que os valores ficarão depositados em juízo, podendo ser, posteriormente, conforme entendimento do magistrado singular, devolvidos à parte ora recorrente.

Por fim, a agravante não fez prova de que o aludido arresto inviabiliza a sua atividade empresarial, bem como que estivesse passando por maiores dificuldades financeiras.

Isto porque a recorrente não logrou demonstrar, documentalmente, que isso tenha ocorrido, porquanto apenas se limitou a alegar que o arresto se assemelha a penhora de faturamento e que a manutenção do bloqueio inviabiliza a sua atividade empresarial.

Ressalte-se que incumbe à parte trazer aos autos elementos idôneos a demonstrar que a penhora incidente sobre o faturamento da empresa prejudicará sua saúde financeira, impedindo-a de exercer normalmente suas atividades.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024